Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-80.2005.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA EM TERRA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SER USUCAPIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
1. O instituto da usucapião, como forma de aquisição de propriedade que é, repousa no dever do cumprimento da função social da propriedade. Não há dúvidas que, o direito de usucapir e o próprio direito de propriedade encontram limites no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se “atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, por força do que dispõe o art. 182, § 2o da CF/88.
2. Os direitos derivados do loteamento do solo urbano somente podem ser exercidos em sua plenitude se o loteamento for constituído conforme as diretrizes estabelecidas na Lei 6.766/79, bem como se forem observadas todas as normas relacionadas ao zoneamento e ocupação do solo urbano pelo Município no qual o terreno está inserido.
3. Se a parte autora informa a extensão da área que pretende usucapir de forma contraditória, bem como afirma que autorizou pessoa a morar no imóvel e não sabe qual o prazo da ocupação, ressai, por óbvio, que não estão preenchidos os requisitos para o desiderato da pretendente.
4. Enquanto o loteamento permanece em situação irregular, ou seja, enquanto o loteamento não se enquadra nas diretrizes legais para a sua constituição, não é possível que tanto o loteador quanto os adquirentes dos terrenos insertos no loteamento invoquem contra terceiros direitos inerentes ao bem jurídico propriedade, pois entendimento diverso significaria permitir que tanto um quanto o outro se beneficiassem em razão de ato ilícito por si mesmo praticado.
5. Recurso desprovido.